Tribunal: TJBA
Processo: 8034554-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034554-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: FLAVIA SILVA OLIVEIRA e outros Advogado(s): FLAVIA SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE - BA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DO CP). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VARIEDADE DE DROGAS. MUNIÇÕES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INQUÉRITO ANTERIOR POR DELITO DE RECEPTAÇÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, cuja prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva na audiência de custódia. 2- Conforme o inquérito policial, no dia 10/05/2026, o Paciente, em tese, foi flagranteado em via pública, por policiais, na posse de uma sacola contendo 115 gramas de maconha, 05 petecas de cocaína, duas munições de arma de fogo e a quantia de R$ 120,00 em espécie. 3- A defesa técnica postula a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, alegando a ocorrência de nulidade na audiência de custódia pela permanência de policiais na sala, carência de fundamentação concreta da decisão prisional, existência de condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade do cárcere provisório e dependência química. 4- Preliminar de nulidade desacolhida. A alegação de nulidade da audiência de custódia pela suposta presença de policiais militares na sala de transmissão por videoconferência não se sustenta faticamente, constatando-se que a defesa técnica esteve presente na solenidade e não registrou em ata qualquer reclamação ou impugnação imediata sobre o ponto, operando-se a preclusão temporal e lógica, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto à defesa. Ademais, A jurisprudência consolidada preconiza que eventual vício ou irregularidade formal ocorrido na audiência de custódia fica inteiramente superado pela posterior decretação da prisão preventiva, a qual passa a configurar novo título prisional autônomo e de fundamentação independente. 5- O decreto prisional provisório encontra-se idoneamente fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do comportamento do paciente, revelada pela diversidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (115 gramas de maconha e cinco petecas de cocaína) e porte de munições intactas de calibre .38 e pelo risco de reiteração (inquérito anterior) e declaração extrajudicial de integrar facção criminosa e ter, dias antes, atirado contra um desafeto. 6- A existência de boas condições pessoais não afasta, por si só, a necessidade de segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 7- Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 8- Parecer Ministerial, subscrito pela Dr.ª Tânia Regina Oliveira Campos, manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem. 9- ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034554-96.2026.8.05.0000, impetrado por FLAVIA SILVA OLIVEIRA, Advogada, em favor de RONALD LIMA LEITE, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE – BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do mandamus, DESACOLHER a preliminar e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador/BA (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC 15